Tribunal: TJDFT
Processo: 0728004-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA. POSSIBILIDADE. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de sistema de infusão contínua de insulina e seus insumos a beneficiário diagnosticado com diabetes.
2. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a concessão de tutela de urgência para compelir plano de saúde a fornecer sistema de infusão contínua de insulina não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar é legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos presentes no caso, diante da prescrição médica específica e do risco à saúde do beneficiário.
5. A indicação do tratamento mais adequado compete ao médico assistente, o que impede a operadora do plano de saúde de limitar a escolha de técnica reconhecida cientificamente, não proibida pela legislação e autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
6. O sistema de infusão contínua de insulina é classificado como dispositivo médico e não se enquadra na vedação legal do art. 10, inc. VI, da Lei no 9.656/1998, que trata de medicamentos importados não nacionalizados.
7. A Lei no 14.454/2022 alterou a Lei no 9.656/1998 para definir que o rol de procedimentos e eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza meramente exemplificativa, o que permite a cobertura de tratamentos não incluídos, desde que os critérios legais sejam atendidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “1. O plano de saúde pode ser compelido a fornecer tratamento não incluído no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) quando houver prescrição médica, respaldo científico e ausência de proibição legal. 2. O fornecimento de sistema de infusão contínua de insulina configura obrigação da operadora quando comprovada sua necessidade médica e urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 9.656/1998, arts. 1o, I, 10, VI, § 12 e § 13, 12 e 35-F; Lei no 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.163.631/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17.12.2024.